Tribunal: TJMT
Processo: 1006654-31.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006654-31.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (EMBARGANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), HELIO SELHORST - CPF: 312.867.982-72 (EMBARGADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), KAREN STEPHANNY MANGELA DE CAMPOS - CPF: 080.577.091-70 (EMBARGADO), SEBASTIAO ASSIS DA SILVA - CPF: 011.935.131-54 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (EMBARGADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. TRANSFERÊNCIAS PIX SOB COAÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que desproveu apelações e manteve condenação solidária de instituições financeiras ao ressarcimento de danos materiais e morais decorrentes de transferências via PIX realizadas sob coação durante assalto à residência do autor, totalizando prejuízo remanescente de R$ 44.500,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter condenação solidária pelo valor total do prejuízo sem individualizar a responsabilidade de cada instituição financeira conforme os valores que transitaram em suas respectivas plataformas.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da responsabilidade de cada instituição financeira integrante do Sistema de Pagamentos Instantâneos, concluindo pela solidariedade passiva com fundamento na legislação consumerista, na Súmula 479 do STJ e nas circunstâncias do caso concreto.

4. A solidariedade passiva, prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, parágrafo primeiro, do CDC, não comporta fracionamento ou individualização no momento da condenação, conferindo ao credor a faculdade de exigir de qualquer devedor a integralidade da obrigação.

5. A pretensão de limitar a responsabilidade ao valor que transitou pela plataforma do embargante configura tentativa de transformar solidariedade em subsidiariedade ou proporcionalidade, institutos jurídicos distintos e incompatíveis.

6. A individualização, quando cabível, opera-se em eventual ação regressiva entre os corresponsáveis, não cabendo ao consumidor suportar o ônus de identificar a participação de cada fornecedor no evento danoso.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do critério jurídico adotado pelo julgador, destinando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a decisão que analisa expressamente a responsabilidade de instituições financeiras integrantes do sistema PIX e conclui pela solidariedade passiva com fundamento na legislação consumerista. 2. A solidariedade passiva nas relações de consumo não comporta individualização de valores no momento da condenação, operando-se eventual rateio em ação regressiva entre os corresponsáveis. 3. Embargos de declaração que buscam substituir o critério de responsabilização solidária por proporcional caracterizam rediscussão do mérito, não suprimento de omissão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 489, §1o, 1.022 e 1.023; CC, arts. 264, 283; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o; Resolução BCB no 1/2020, art. 32, V.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479/STJ; STJ - REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/08/2011; STJ - REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/09/2023; STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.507.115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04/11/2024; TJ-MT - EDcl em AC 1.005.321.702.024.811.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração apresentados por
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
. em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de suprir alegada omissão quanto à individualização das responsabilidades de cada instituição financeira na condenação solidária imposta.

O acórdão embargado desproveu integralmente os recursos de apelação interpostos pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO INTER S.A
. e
PAGSEGURO INTERNET LTDA.,
mantendo a sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por
HÉLIO SELHORST
. A demanda originou-se de transferências via PIX realizadas sob coação durante assalto à mão armada ocorrido na residência do autor em 23 de setembro de 2021, totalizando R$ 67.000,00, dos quais restaram não restituídos R$ 44.500,00. O acórdão reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária das instituições financeiras por falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de mecanismos eficazes para identificação e bloqueio de operações atípicas, aplicando a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e os artigos 7o, parágrafo único, e 25, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos embargos de declaração (ID 333247356), o embargante afirma existir omissão no acórdão embargado, sustentando que a decisão colegiada manteve a condenação solidária pelo valor total do prejuízo remanescente sem analisar de forma adequada a individualização das responsabilidades e o limite de atuação de cada instituição financeira. Argumenta textualmente que
"o v. acórdão manteve a condenação solidária pelo valor total do prejuízo remanescente, sem analisar de forma adequada a individualização das responsabilidades e o limite de atuação de cada instituição financeira".
Sustenta que o próprio acórdão reconhece, ao listar as transações, que as transferências destinadas a contas mantidas pelo PagSeguro limitaram-se à terceira transferência no valor de R$ 8.000,00 e à quarta transferência no valor de R$ 9.000,00, totalizando R$ 17.000,00. Aduz que dos valores que ingressaram no PagSeguro houve recuperação substancial, conforme dados de estornos e bloqueios confirmados, no montante de R$ 10.500,00 na conta de Karen Stephanny Mangela de Campos mantida nesta instituição.

O embargante sustenta que a omissão reside no fato de que o
decisum
impõe ao PagSeguro responsabilidade solidária por valores que jamais ingressaram em seus sistemas ou contas de seus usuários, afirmando ser inconcebível falar em legitimidade passiva caso o autor queira responsabilizar alguém. Defende que eventual responsabilidade do PagSeguro deve ser limitada estritamente ao valor remanescente das operações realizadas em sua plataforma, qual seja R$ 6.500,00, correspondente aos R$ 17.000,00 recebidos menos os R$ 10.500,00 recuperados. Argumenta que não pode esta instituição ser responsabilizada por transferências que ocorreram entre o autor e outras instituições sobre as quais não possui qualquer ingerência ou dever de controle.

Por fim, requer que seja acolhido o recurso de embargos de declaração para que seja sanado o vício de omissão, individualizando-se a condenação da embargante ao teto de R$ 6.500,00, a fim de garantir a correta prestação jurisdicional, evitando-se enriquecimento sem causa e desproporcionalidade na condenação.

Em contrarrazões (ID 340070864) os embargados
KAREN STEPHANNY MANGELA DE CAMPOS
e
SEBASTIÃO ASSIS DA SILVA,
representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na condição de curadoria especial, alegaram que os embargos de declaração foram opostos com o intuito de rediscutir a matéria já decidida pelo Tribunal, e não para indicar de fato a existência de algum vício. Sustentam que o recurso em voga possui fundamentação vinculada, prestando-se a provocar o órgão julgador a sanar determinadas vicissitudes taxativamente elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Argumentam que essa Egrégia Câmara foi precisa ao reconhecer que as instituições financeiras que integram o Sistema de Pagamentos Instantâneos constituem participantes ativos do ecossistema financeiro interconectado, compartilhando responsabilidades pela segurança das operações e integrando a cadeia de fornecimento do serviço bancário. Transcrevem trechos do acórdão embargado que demonstram ter sido enfrentada expressamente a questão da legitimidade passiva e da responsabilidade solidária, com fundamento na sistemática consumerista segundo a qual todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, conforme preceitua o artigo 7o, parágrafo único, combinado com o artigo 25, parágrafo primeiro, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Sustentam que a pretensa omissão alegada pela embargante constitui, em verdade, mero inconformismo com o entendimento adotado acerca da responsabilidade solidária, matéria que foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão embargado. Invocam jurisprudência deste Egrégio Tribunal no sentido de que não se configuram os vícios de omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão impugnada expõe de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento, e que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Por fim, requerem que os embargos de declaração opostos pela apelante sejam rejeitados, uma vez que não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de qualquer vício previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por inexistência de omissão e porque o acórdão enfrentou adequadamente a responsabilidade solidária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados por
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que desproveu por unanimidade os recursos de apelação interpostos pelas instituições financeiras, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva e solidária por danos decorrentes de transferências via PIX realizadas sob coação durante assalto à residência do autor.

Inicialmente, cumpre verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal. Os embargos de declaração foram opostos em 28 de novembro de 2025, dentro do prazo de cinco dias úteis previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, considerando que a publicação do acórdão embargado ocorreu em 25 de novembro de 2025. Presentes, portanto, a tempestividade, a legitimidade recursal e a adequação da via eleita.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

"DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIAS PIX SOB COAÇÃO EM ASSALTO DOMICILIAR. FORTUITO INTERNO. OPERAÇÕES ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas por instituições financeiras contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de transferências PIX realizadas sob coação durante assalto à residência do autor, que foi compelido a efetuar múltiplas transações, totalizando R$ 67.000,00, sendo parcialmente restituídos após comunicação do evento. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se as instituições destinatárias das transferências possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) verificar se o assalto à residência com transferências PIX realizadas sob coação configura fortuito externo ou interno, e se há responsabilidade das instituições financeiras por tais operações; (iii) analisar se houve falha na prestação do serviço pela ausência de mecanismos de detecção e bloqueio de transferências atípicas realizadas em curto intervalo temporal. III. Razões de decidir 3. As instituições financeiras que integram o Sistema de Pagamentos Instantâneos (PIX) constituem participantes ativos de um ecossistema financeiro interconectado, compartilhando responsabilidades pela segurança das operações, integrando a cadeia de fornecimento do serviço bancário, razão pela qual possuem legitimidade passiva, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC. 4. O evento impugnado configura fortuito interno, pois, embora o assalto tenha ocorrido fora do ambiente físico bancário, as transferências somente se consumaram mediante a utilização do sistema financeiro, sem que os mecanismos de segurança fossem capazes de identificar a anormalidade das operações, atraindo a incidência da Súmula 479 do STJ. 5. A responsabilidade civil das instituições financeiras, por força do art. 14 do CDC, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa e fundamentando-se na teoria do risco da atividade, exigindo a implementação de mecanismos eficazes para prevenir e mitigar riscos inerentes à movimentação de valores, incluindo os decorrentes de fraudes e atos ilícitos de terceiros. 6. Verificada a falha na prestação do serviço pela ausência de sistemas inteligentes capazes de identificar e impedir transferências atípicas e potencialmente fraudulentas, caracterizadas por múltiplas operações de valores expressivos, em curto intervalo temporal, para beneficiários sem histórico transacional anterior com o autor, circunstâncias que deveriam ter ensejado medidas adicionais de segurança. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos conhecidos e desprovidos Tese de julgamento: '1. As instituições financeiras respondem objetivamente e solidariamente pelos danos decorrentes de transferências bancárias realizadas sob coação, ainda que o evento criminoso inicial tenha ocorrido fora do ambiente físico bancário. 2. A ausência de mecanismos eficazes para identificação e bloqueio de operações atípicas, que destoam do perfil transacional do cliente, configura falha na prestação do serviço bancário, não caracterizando fortuito externo apto a afastar a responsabilidade.'"

O embargante aponta omissão no acórdão embargado, sustentando que a decisão colegiada deixou de analisar adequadamente a individualização das responsabilidades de cada instituição financeira, impondo-lhe condenação solidária por valores que jamais ingressaram em seus sistemas. Argumenta que sua responsabilidade deveria limitar-se ao valor remanescente das operações realizadas em sua plataforma, qual seja R$ 6.500,00, correspondente aos R$ 17.000,00 recebidos menos os R$ 10.500,00 recuperados.

A análise detida do acórdão embargado revela que a alegada omissão não se configura. O colegiado enfrentou de modo expresso, completo e fundamentado a questão da responsabilidade de cada instituição financeira integrante do sistema de pagamentos instantâneos, concluindo pela solidariedade passiva com base em sólida fundamentação jurídica extraída da legislação consumerista, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das circunstâncias fáticas do caso concreto.

O acórdão embargado consignou expressamente que
"na sistemática consumerista, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, conforme preceitua o artigo 7o, parágrafo único, c/c artigo 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor".
Ademais, registrou que
"as instituições financeiras que integram o Sistema de Pagamentos Instantâneos (PIX), regulado pelo Banco Central do Brasil, não são meros receptáculos passivos de valores. Ao contrário, constituem participantes ativos desse ecossistema financeiro interconectado, compartilhando responsabilidades quanto à segurança, integridade e confiabilidade das operações".

A decisão colegiada analisou especificamente a participação do embargante no sistema financeiro, consignando que
"igualmente, o BANCO INTER S/A e PAGSEGURO INTERNET S/A, como instituições destinatárias das transferências, integram o sistema financeiro e compartilham responsabilidades quanto à segurança das operações. A alegação de impossibilidade técnica de detecção de fraudes em transferências recebidas não prospera, uma vez que a tecnologia atual permite a implementação de mecanismos de análise de risco em tempo real, capazes de identificar transações suspeitas e adotar medidas preventivas".

A fundamentação do acórdão embargado demonstra claramente que o colegiado não ignorou a participação individual de cada instituição financeira, mas deliberadamente optou pela aplicação do instituto da solidariedade passiva, próprio das relações de consumo, em que todos os fornecedores integrantes da cadeia respondem pela integralidade da obrigação, independentemente de sua participação específica no evento danoso.

A solidariedade passiva, disciplinada nos artigos 264 e seguintes do Código Civil, constitui modalidade de pluralidade de devedores em que cada um responde pela integralidade da dívida, conferindo ao credor a faculdade de exigir de qualquer deles o cumprimento total da obrigação. Trata-se de instituto que visa proteger o credor, evitando que suporte o ônus de identificar a participação individual de cada devedor ou de fracionar sua pretensão.

No âmbito das relações de consumo, a solidariedade decorre da própria lei, conforme estabelecem o artigo 7o, parágrafo único, e o artigo 25, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor, não dependendo de convenção entre as partes ou de análise da participação individual de cada fornecedor na cadeia. O legislador consumerista, ao estabelecer a responsabilidade solidária de todos os fornecedores, buscou conferir máxima proteção ao consumidor, parte vulnerável da relação jurídica, permitindo-lhe escolher contra qual fornecedor exercerá sua pretensão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a responsabilidade solidária na cadeia de consumo não comporta fracionamento ou individualização no momento da condenação. A individualização, quando cabível, opera-se em eventual ação regressiva entre os corresponsáveis, não cabendo ao consumidor suportar o ônus de identificar a participação de cada fornecedor no evento danoso.

O embargante pretende, em verdade, transformar a responsabilidade solidária em responsabilidade subsidiária ou proporcional, limitando sua obrigação ao valor que efetivamente transitou por suas contas. Contudo, essa pretensão confunde institutos jurídicos distintos e incompatíveis entre si.

Na solidariedade, cada devedor responde pela integralidade da obrigação, independentemente de sua participação individual no evento danoso. A proporcionalidade ou subsidiariedade somente se aplicaria se houvesse previsão legal ou contratual nesse sentido, o que não ocorre no caso. O Código de Defesa do Consumidor estabelece expressamente a solidariedade, não a subsidiariedade ou proporcionalidade.

Aceitar a tese do embargante implicaria esvaziar a proteção conferida ao consumidor pelo microssistema consumerista, permitindo que cada fornecedor da cadeia se exima de responsabilidade sob o argumento de que sua participação foi limitada ou de que outros também concorreram para o dano. Tal interpretação contrariaria frontalmente a
ratio legis
do Código de Defesa do Consumidor, que visa proteger a parte vulnerável da relação de consumo.

O embargante sugere que a condenação solidária pelo valor total geraria enriquecimento sem causa do autor. Esta alegação não procede porque a condenação solidária não implica pagamento múltiplo. O credor receberá apenas uma vez o valor devido. A solidariedade apenas lhe confere a faculdade de exigir de qualquer dos devedores a integralidade da dívida, mas uma vez satisfeita a obrigação por qualquer deles, extingue-se o débito em relação a todos.

O eventual direito de regresso entre os corresponsáveis é matéria que se resolve em ação própria, nos termos do artigo 283 do Código Civil, não cabendo ao credor suportar o ônus de identificar a participação individual de cada devedor. O embargante, caso entenda ter direito de regresso contra os demais corresponsáveis, poderá exercê-lo na via adequada, mas tal circunstância não afasta sua responsabilidade solidária perante o consumidor.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica e taxativamente prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada ou à modificação do critério jurídico adotado pelo julgador.

No caso, o embargante não aponta efetiva omissão, mas sim discordância quanto ao critério jurídico adotado pelo acórdão. A decisão embargada enfrentou todas as questões relevantes, inclusive a responsabilidade de cada instituição financeira, concluindo pela solidariedade com fundamento na legislação consumerista, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nas circunstâncias do caso concreto.

Ademais, houve apresentação de fundamentação completa e suficiente, atendendo plenamente aos requisitos do artigo 489, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Analisou a legislação aplicável, notadamente o Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência pertinente, especialmente a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e precedentes daquela Corte Superior, a regulamentação do sistema PIX estabelecida pela Resolução do Banco Central do Brasil número 1, de 12 de agosto de 2020, e as circunstâncias fáticas do caso concreto.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz não está obrigado a exaurir todos os argumentos aduzidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão. O acórdão embargado atendeu plenamente a esse requisito, apresentando fundamentação clara, completa e suficiente para sustentar a conclusão adotada.

O que o embargante pretende é a modificação do critério de responsabilização, substituindo a solidariedade pela proporcionalidade. Trata-se, portanto, de rediscussão do mérito, não de suprimento de omissão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório. 4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados. 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada. 2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024 – grifo nosso) No mesmo sentido: STJ - EDcl no AREsp: 00000000000002810620 RN 2024/0464277-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/05/2025; STJ - EDcl no REsp: 2080023 MG 2023/0207201-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/02/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 28/02/2025.

O c. TJMT não destoa do entendimento em questão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025 – grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PARTE AUTORA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS SÓLIDOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10014687520208110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2025 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade parcial de contratação de cartão de crédito consignado, com conversão para empréstimo consignado e afastamento de indenização por danos morais. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto aos fundamentos legais e fáticos relevantes; e (ii) contradição interna que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se há mera pretensão de rediscussão da matéria de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A contradição que justifica embargos é a interna ao julgado, não relacionada à discordância com os argumentos das partes. O acórdão enfrentou de forma fundamentada todas as matérias relevantes, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF/1988, inclusive reconhecendo o vício de consentimento na contratação e afastando o dano moral pela inexistência de abalo significativo. O embargante, na realidade, pretende a reapreciação do mérito da decisão, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que inadmitidos ou rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a existente internamente na decisão judicial, não a relativa à discordância com fundamentos jurídicos ou provas. 2. É inadmissível a rediscussão do mérito da decisão judicial por meio de embargos de declaração, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10310522220228110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.,
por inexistência do vício de omissão alegado, mantendo integralmente o acórdão embargado. Considero prequestionados todos os dispositivos suscitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026